Tribunal: TJMT
Processo: 1008410-42.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008410-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 530.929.103-20 (PACIENTE), 1A VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MARCOS POLIANA (VÍTIMA), JONAS ABRAÃO PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tribunal do júri. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas [duas]. Sessão plenária. Nomeação da defensoria pública sem observância do prazo legal. Posterior nomeação de advogado dativo em comarca com defensoria pública estruturada. Constrangimento ilegal. Ordem parcialmente concedida
.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal, que destituiu o órgão da Defensoria Pública, nomeou advogado dativo e manteve a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas [duas], visando a concessão da ordem para que seja redesignada a sessão plenária e revogada a “
nomeação do advogado dativo
”.

II. Q
uestão em discussão

1) Observância do prazo mínimo de 10 (dez) dias da intimação para sessão plenária; 2) nomeação de advogado dativo em comarca com Defensoria Pública instalada
.

III. R
azões de decidir

1.
O Juízo singular nomeou a Defensoria Pública em 23.02.2026 para atuar em sessão plenária designada para 3.3.2026, sem observância do prazo mínimo de 10 (dez) dias anteriores à realização do julgamento, nos termos do art. 456, § 2º, do CPP.

2. O paciente permaneceu sem advogado constituído por aproximadamente 10 (dez) meses, desde a renúncia do patrono anterior até a nomeação da Defensoria Pública, sem que fosse regularizada sua representação processual.

3. A nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do paciente em plenário, com prazo inferior ao legal, configura constrangimento ilegal, por “
não ter sido concedido o prazo mínimo ao defensor nomeado para a elaboração de uma defesa consistente
” (STJ, REsp nº 1960006/PE). Em outras palavras, “
não foi oportunizado ao paciente seu defensor público natural e nem tempo hábil para que a defesa técnica realizasse uma defesa diligente
” (STJ, HC 865.707/SC).

4. A posterior nomeação de advogado dativo, motivada pelo pedido de redesignação formulado pela própria Defensoria Pública em razão de sobrecarga funcional e insuficiência temporal para estudo do caso, não sana a ilegalidade anteriormente verificada.

5. A designação de defensor dativo, em caráter excepcional, com o objetivo de manter a sessão plenária, não encontra respaldo jurídico quando existente Defensoria Pública estruturada e apta ao patrocínio da causa.

6. O c. STF firmou compreensão de que não se afigura justificável a “
nomeação de defensor dativo, quando há instituição criada e habilitada à defesa do hipossuficiente.
”
(STF, RHC 106394)

7. O Juízo singular determinou a intimação pessoal do paciente com a finalidade de constituir novo advogado, “
sob pena de nomeação da Defensoria Pública
”, de modo a garantir a plenitude de defesa

(CF, art. 5º, XXXVIII, “a”).

8. Para a nova sessão plenária, deve-se observar a antecedência mínima de dez dias entre a intimação da Defensoria Pública e a data do julgamento, bem como prévia intimação do acusado para a nova data, ainda que por edital.

IV. D
ispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para

tornar definitiva a decisão liminar que suspendeu a sessão plenária do Tribunal do Júri e revogar a nomeação do advogado dativo.

Teses de julgamento
:

1. A nomeação da Defensoria Pública para atuar em sessão plenária do Tribunal do Júri, sem a antecedência mínima prevista no art. 456, § 2º, do CPP configura constrangimento ilegal por violação à plenitude de defesa.

2. Se afigura indevida a nomeação de advogado dativo em Comarca com Defensoria Pública estruturada, salvo hipótese excepcional juridicamente demonstrada.

3. A necessidade de assegurar a duração razoável do processo não autoriza a realização do júri com prejuízo ao exercício efetivo da defesa técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 261, 263, 367, 420, 456, § 2º, e 563; LC nº 80/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.085.405/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018; STF, ARE nº 1.160.063/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.09.2018; STJ, REsp nº 1.960.006/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.11.2021; STJ, HC nº 865.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 14.05.2024; STF, RHC nº 106.394, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30.10.2012; TJMT, MS nº 1012019-14.2018.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turmas Criminais Reunidas, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no RHC nº 123.781/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.05.2020; STJ, AgRg no RHC nº 161.755/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, HC nº 644.690/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008410-42.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023), que destituiu a Defensoria Pública, nomeou advogado dativo e manteve a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas [duas] – art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (ID 349466854).

O impetrante sustenta que: 1) “
deve ser observado o prazo legal e mínimo de 10 dias previsto no § 2º do art. 456 do CPP para a Defensoria Pública analisar os autos, conversar com o assistido, realizar a preparação e a defesa em Plenário
”; 2) “
não era o caso de nomeação de advogado dativo, haja vista que há na Comarca de Peixoto de Azevedo uma Defensoria Pública estruturada, constituindo direito dos assistidos de serem representados pelo defensor natural
”.

Requer a concessão da ordem para que seja redesignada a sessão plenária e revogada a “
nomeação do advogado dativo
” (ID 349466854), com documentos (ID 349466855/ ID 349466870).

O pedido liminar foi deferido para “
suspender a Sessão Plenária designada para o dia 3.3.2026, às 8hs
” (ID 350204896).

O Juízo singular prestou informações

(ID 352674350).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Tribunal do júri – Duplo homicídio qualificado – Renúncia do advogado constituído – Paciente não localizado – Ausência de intimação por edital para escolha de defensor – Nomeação da Defensoria Pública às vésperas do julgamento, sem observância do prazo mínimo do art. 456, §2º, do CPP – Posterior nomeação de advogado dativo em comarca com Defensoria Pública estruturada – Violação ao contraditório, à ampla defesa e à plenitude de defesa – Constrangimento ilegal configurado na extensão da liminar – Pela parcial concessão da ordem para confirmar a suspensão do julgamento e assegurar a regularização da defesa, com redesignação da sessão após o cumprimento das providências legais.
”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 354473873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica do paciente.

Em 26.11.1992, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – e requereu a decretação da prisão preventiva (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Na mesma data [26.11.1992], o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a segregação provisória (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 22.12.1992, foi determinada a citação por edital, visto que o paciente não fora encontrado para ser citado pessoalmente (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 15.1.1993, foi decretada a revelia do paciente e nomeado defensor dativo para assisti-lo (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 16.9.1996, o Juízo singular determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 29.8.1997, o juiz da causa revogou a suspensão do processo (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 10.9.2001, o paciente foi pronunciado pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas – art. 121, § 2º, I e IV, ambos do CP – (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 18.8.2015, o mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em Teresina/PI (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 8.9.2015, o Juízo singular revogou a prisão preventiva do paciente, “
mediante comparecimento a todos os atos processuais e do compromisso de não se ausentar da Comarca onde reside por mais de 08 (dias), sem prévia autorização judicial, e, em caso de mudança de endereço, deverá informar a este Juízo a sua nova residência, sob pena de ser-lhe decretada novamente prisão preventiva
” (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

O Recurso em Sentido Estrito interposto pelo paciente foi desprovido pela Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, em julgamento realizado no dia 23.11.2016 (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

O c. STJ negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial (nº 1.085.405/MT – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 15.3.2018), bem como o c. STF negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (nº 1160063/MT – Relator Min. Alexande de Morais – 17.9.2018), de modo que a decisão de pronúncia transitou em julgado no dia 7.12.2018 (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 7.10.2019, designou-se o julgamento pelo Tribunal do Júri para 3.3.2020 (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 17.10.2024, a referida solenidade foi redesignada para o da 24.4.2025, às 8h30min (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 14.4.2025, o advogado constituído pelo paciente [Tiago Vale de Almeida – OAB/PI 6986] renunciou ao mandato (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 22.4.2025, o juiz da causa acolheu a renúncia, determinou a “
intimação pessoal do acusado JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA para que constitua patrono particular ou informe se o Juízo deve nomear a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa
”, bem como redesignou a “
sessão solene para o dia 6 de novembro de 2024, às 08h
” (João Zibordi Lara, juiz de Direito - PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 7.8.2025, o Juízo singular redesignou a “
sessão plenária para o dia 5 de fevereiro de 2026, às 8h (horário local)
”, ao considerar a “
existência de feitos com réus presos [...] e em observância à prioridade legal que lhes é conferida
” (João Zibordi Lara, juiz de Direito - PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 29.1.2026, redesignou-se o julgamento para o dia 3.3.2026, diante da “
necessidade de readequação da pauta de audiências
” (João Zibordi Lara, juiz de Direito - PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 20.2.2026, o órgão do Ministério Público requereu a “
intimação de JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, por edital, para que constitua patrono ou informe se necessita de nomeação da Defensoria Pública para promover sua defesa
” (Andreia Monte Alegre Bezerra de Menezes, promotora de Justiça - PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 23.2.2026, o juiz da causa considerou como “
válida a tentativa de intimação pessoal realizada no endereço constante dos autos, considerando que o pronunciado mudou-se sem comunicar previamente ao Juízo, aplicando-se o art. 367 do CPP
”; nomeou a “
Defensoria Pública para a defesa técnica do pronunciado
” e manteve a “
Sessão Plenária do Tribunal do Júri já designada para o dia 03/03/2026, às 08h
” (Guilherme Leite Roriz, juiz de Direito - PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 24.2.2026, a Defensoria Pública requereu a reconsideração da decisão para “
cancelar a Sessão Plenária designada para o dia 03/03/2026, às 08h, determinando a intimação do acusado, por edital, para indicar novo advogado de sua confiança ou informar se necessitará da representação da Defensoria Pública; caso a citação editalícia não seja respondida, requer, desde já, a redesignação da Sessão Plenária e a habilitação da Defensoria Pública para representar os interesses de defesa do acusado nos presentes autos
” e, “
na remota hipótese de não entender pela necessidade de intimação do acusado para constituir novo patrono [...], a redesignação da Sessão Plenária do dia 03/03/2026, em virtude do manifesto prejuízo à defesa do acusado, em não respeito à antecedência mínima de 10 dias para o preparo da Defensoria Pública à sessão plenária, violando frontalmente o direito ao devido contraditório, ampla defesa, paridade de armas e o devido processo legal, conforme argumentado alhures, sob pena de nulidade futuro do ato
”
(PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 26.2.2026, o Juízo singular manteve a designação do Juri e nomeou advogado dativo [Dr. Cezar Calinoski - OAB/MT 18.658] para atuar na Sessão Plenária com a seguinte fundamentação:

“
[...]
A Defensoria sustenta que, antes de sua nomeação, seria indispensável intimar o pronunciado, inclusive por edital, para que constitua defensor de confiança ou, somente após o decurso do prazo editalício, seja mantida a nomeação da Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorreu no caso em tela foi que a diligência de intimação pessoal restou frustrada, uma vez que o pronunciado não foi localizado no endereço por ele mesmo indicado nos autos, havendo informação de que não reside mais no local, sem que tenha promovido a prévia comunicação do novo endereço ao Juízo.

Em hipóteses como essa, incide a regra do art. 367 do CPP, que expressamente autoriza o regular prosseguimento do feito quando o acusado, intimado/ciente, muda de residência sem comunicar o novo endereço.

Trata-se de mecanismo de preservação da efetividade processual. Não se admite que a marcha do procedimento, especialmente em feitos de competência do Júri, fique indefinidamente condicionada a conduta omissiva do próprio acusado.

A lógica se harmoniza com a boa-fé objetiva. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ou omissão. Se o pronunciado, que sempre foi cientificado de atos processuais a partir dos dados por ele fornecidos, altera seu paradeiro sem informar o Juízo, não pode pretender que o Estado promova sucessivas medidas excepcionais para “reabrir” indefinidamente oportunidades já oportunizadas e frustradas por conduta atribuível ao próprio destinatário da intimação.

A intimação por edital, por sua própria natureza, é providência excepcional. Não se presta a “corrigir” a omissão deliberada ou negligente do pronunciado em manter endereço atualizado, sobretudo quando há elementos de que o endereço informado nos autos foi por ele utilizado ao longo do processo e, ainda assim, houve mudança sem comunicação.

A adoção do edital como etapa necessária, nas circunstâncias destes autos, equivaleria a transformar a exceção em regra e, na prática, vangloriar a evasão do pronunciado, com potencial de impor adiamentos sucessivos de julgamento, em prejuízo da função constitucional do Tribunal do Júri e da própria credibilidade do sistema de justiça.

Digo mais. A regularidade do procedimento não prescinde de defesa técnica, ao contrário, exige-a sempre. O que o sistema não admite é que a falta de localização, causada por comportamento omissivo do próprio acusado, se converta em instrumento de paralisação do processo, especialmente em fase avançada, com pronúncia transitada em julgado e sessão plenária designada.

De outro lado, a Defensoria Pública invoca o art. 456, §2º, do CPP e precedentes para sustentar que seria obrigatório observar antecedência mínima de 10 dias para a preparação da defesa pela instituição, sob pena de nulidade ou cerceamento de defesa.

Todavia, o art. 456 do CPP disciplina cenário específico. A falta do defensor à sessão plenária e o consequente adiamento, com regras para o novo julgamento. Não é essa a situação dos autos. O que se verifica foi a renúncia do patrono anteriormente constituído e, diante da frustração da intimação pessoal do pronunciado por mudança de endereço não comunicada, a adoção imediata de providências para evitar desassistência e assegurar a regularidade do feito.

Nesse sentido, mesmo quando se cogita de nulidade por suposta insuficiência temporal, vigora no processo penal o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Nulidades não se presumem. As nulidades exigem demonstração concreta de prejuízo, o que não se evidenciou de forma específica. A argumentação apresentada permanece em nível abstrato, sem indicação objetiva de ato essencial impossível de ser praticado, de prova a ser produzida ou de providência indispensável inviabilizada de modo irremediável pelo calendário.

Portanto, não cabe transpor automaticamente a disciplina do art. 456, §2º, para hipótese diversa, no caso, renúncia e frustração de intimação por omissão do pronunciado, sob pena de criar requisito não previsto em lei.

O presente processo versa sobre imputação de duplo homicídio qualificado, com fatos supostamente ocorridos em 1992, e tramita há período excepcionalmente longo. Nessa perspectiva, a atuação jurisdicional deve compatibilizar, com rigor técnico, a plenitude de defesa com a razoável duração do processo e a necessidade de entrega de uma prestação jurisdicional efetiva, em respeito às vítimas, à sociedade e ao próprio pronunciado, que não pode permanecer indefinidamente sob a incerteza de um julgamento popular postergado por sucessão de mudanças imputáveis à sua própria conduta omissiva.

A manutenção do plenário, portanto, não se dá por voluntarismo, mas por compromisso com a efetividade do Tribunal do Júri e com a resposta institucional proporcional à gravidade do caso e ao tempo de tramitação.

A Defensoria também sustenta que, havendo instituição estruturada na comarca, seria indevida a nomeação de defensor dativo, invocando o “defensor natural” e disposições da LC 80/94.

O argumento é respeitável e compreensível, porém não é absoluto nem impede, no caso concreto, a adoção de medidas excepcionais para assegurar a higidez do plenário e afastar qualquer alegação futura de deficiência defensiva.

O Código de Processo Penal é claro ao impor que nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor, na forma do art. 261 do CPP, e ao atribuir ao Juízo o poder-dever de, na falta de defensor constituído, nomear defensor, conforme art. 263 do CPP. Aqui, além de já ter sido nomeada a Defensoria Pública, a própria instituição afirma a impossibilidade material de preparo adequado no intervalo remanescente, pleiteando redesignação do ato. Para evitar adiamentos indevidos e, ao mesmo tempo, maximizar a efetividade da defesa, mostra-se proporcional e necessária a adoção de providência excepcional, qual seja, a nomeação de advogado dativo, com experiência e disponibilidade imediata para atuação em plenário.

Trata-se de medida excepcional, voltada a garantir defesa efetiva e organizada, evitar nulidades futuras e preservar a realização do plenário na data designada, em feito antigo e de alta gravidade.

Ressalto que a nomeação de advogado dativo, na presente hipótese, não gera nulidade, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, já indicado na decisão atacada: [...]

Portanto, a manutenção da Sessão Plenária designada é a medida que se impõe. [...]

Diante do exposto:

INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela Defensoria Pública (ID. 224306473), mantendo integralmente a decisão de ID. 224043224, especialmente quanto:

(a) ao reconhecimento da validade da tentativa de intimação pessoal no endereço constante dos autos, ante a mudança sem comunicação, aplicando-se o art. 367 do CPP;

(b) à inexistência de necessidade de intimação por edital como condição para o prosseguimento do feito, nas circunstâncias concretas.

MANTENHO a Sessão Plenária do Tribunal do Júri já designada para o dia 03/03/2026, às 08h.

NOMEIO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, como ADVOGADO DATIVO do pronunciado JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, para atuação prioritária na sessão plenária e demais atos correlatos, o Dr. Cezar Calinoski (OAB/MT 18.658/O), devendo ser intimado para manifestar se aceita a nomeação, no prazo de 24 horas.

Ressalta-se ao causídico que os honorários serão arbitrados na ocasião da Sessão Plenária de Tribunal do Júri para posterior execução em face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o causídico acerca da nomeação, com urgência.”
(Guilherme Leite Roriz, juiz de Direito - PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Na mesma data [26.2.2026], o advogado dativo [Dr. Cezar Calinoski - OAB/MT 18.658] manifestou “
aceitação da alusiva nomeação, firmando o devido comprometimento para defesa do réu João Gonçalves de Oliveira na Sessão do Tribunal do Júri no dia 03/03/2026
”
(PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 1º.3.2026, o paciente apresentou petição subscrita por ele mesmo, manifestando “
discordância com a nomeação de defensor dativo, requerendo a atuação da defensoria pública e a participação em audiência por videoconferência
”
(PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 2.3.2026, o Juízo singular cancelou a “
Sessão Plenária de Tribunal do Júri marcada para o dia 03/03/2026
” em razão da decisão liminar. Determinou, ainda, a intimação pessoal do paciente em dois endereços conhecidos em Teresina/PI [rua João Cabral, nº 2830, bairro Matadouro e rua Noé Fortes, nº 810, bloco 40, Apt. 101, bairro Uruguai] “
para que, no prazo de dez dias, constitua novo advogado nos autos, sob pena de nomeação da Defensoria Pública
” (Guilherme Leite Roriz, juiz de Direito - PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 3.3.2026, foi expedida carta precatória ao Juízo da Comarca de Teresina/PI para cumprimento da intimação pessoal (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Em 10.4.2026, reiterou-se a necessidade de cumprimento, com urgência, da deliberação anterior (PJE nº 0000079-11.1992.8.11.0023).

Pois bem.

V
erifica-se que o Juízo singular nomeou o órgão da Defensoria Pública, em 23.2.2026, para realizar a Defesa do paciente, tendo sido mantido o julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 3.3.2026, às 8h.

Ocorre que não foi observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias anteriores à realização do julgamento, nos termos do art. 456, § 2º, do CPP, embora o advogado constituído pelo paciente [Tiago Vale de Almeida – OAB/PI 6986] tenha renunciado ao mandato em 14.4.2025.

Registre-se que o paciente permaneceu sem advogado, nos autos, por aproximadamente 10 (dez) meses [desde a renúncia do advogado Tiago Vale de Almeida em 14.4.2025 até a nomeação da Defensoria Pública no dia 23.2.2026], sendo que, nesse período, o Juízo singular não providenciou sua representação processual.

Com efeito, a nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do pronunciado em sessão plenária, com prazo inferior aos 10 (dez) dias previstos em lei, configura constrangimento ilegal, por “
não ter sido concedido o prazo mínimo ao defensor nomeado para a elaboração de uma defesa consistente
” (STJ, REsp nº 1960006/PE – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 24.11.2021). Em outras palavras, “
não foi oportunizado ao paciente seu defensor público natural e nem tempo hábil para que a defesa técnica realizasse uma defesa diligente
” (STJ, HC 865.707/SC – Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma – 14.5.2024).

Noutro giro, a nomeação de advogado dativo [Dr. Cezar Calinoski - OAB/MT 18.658] está motivada no pedido de adiamento da sessão plenária formulado pela Defensoria Pública [em 24.2.2026], no qual a Defensoria Pública alegou “
sobrecarga de trabalho
”.

Frise-se que o Defensor Público [Leandro Jesus Pizarro Torrano] demonstrou que, “
entre 25/02/2026 até 06/03/2026, ocorrerão 6 audiências e 2 Plenários do Tribunal do Júri (em 02/03 e 06/03)”
, a reforçar a inexistência de tempo hábil para a preparação e estudo do caso.

Como bem pontuado pela i. PGJ, a nomeação de “
advogado dativo, em caráter excepcional, com o objetivo de manter a sessão plenária [...], além de não sanar o vício anteriormente apontado, não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 354473873).

O c. STF possui entendimento de que não se afigura justificável a “
nomeação de defensor dativo, quando há instituição criada e habilitada à defesa do hipossuficiente
”
(STF, RHC 106394 - Relatora: Min. Rosa Weber - Primeira Turma – 30.10.2012).

Em situação semelhante, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu:

“
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é nulo o processo quando há nomeação de defensor dativo em comarcas em que existe Defensoria Pública estruturada, só se admitindo a designação de advogado ad hoc para atuar no feito quando não há órgão de assistência judiciária na comarca, ou se este não está devidamente organizado na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores [...]
” (MS 1012019-14.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, j. 6.12.2018, p.

11.12.2018)

Na essência, não se mostra admissível a realização da sessão plenária sem a observância do prazo mínimo de 10 (dez) dias e indevida nomeação de advogado dativo em comarca com Defensoria Pública.

Por sua vez, observa-se que após o deferimento da liminar que suspendeu o julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Peixoto de Azevedo em 3.3.2026, o Juízo singular determinou a intimação pessoal do paciente com a finalidade de constituir novo advogado, “
sob pena de nomeação da Defensoria Pública
”, de modo a garantir a plenitude de defesa

(CF, art. 5º, XXXVIII, “a”).

Para a nova sessão de julgamento, impõe-se a estrita observância da antecedência mínima de dez dias para a intimação da Defensoria Pública (CPP, art. 456, §2º), com prévia intimação do paciente, ainda que seja por edital (CPP, art. 420).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA

PARCIALMENTE
a ordem para tornar definitiva a decisão liminar que suspendeu a sessão plenária do Tribunal do Júri e revogar a nomeação do advogado dativo [Cezar Calinoski - OAB/MT 18.658).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026